Tribunal: TJDFT
Processo: 0729548-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729548-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada VANESSA SOUSA CORREIA em favor de AYRTON MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que prorrogou a prisão temporária do paciente. Relata que o paciente está sendo investigado no bojo do Inquérito Policial n. 91/2024, que tem por finalidade apurar a prática, em tese, dos crimes de uso de documento falso, fraude eletrônica continuada e associação criminosa, sendo expedidos mandados de prisão também em desfavor de Vanessa Sousa Coelho, Adelayne Braga de Souza e João Paulo do Nascimento. Salienta que Vanessa e Adelayne foram postas em liberdade após prestarem esclarecimentos à autoridade policial, sendo mantida a prisão do paciente, com a prorrogação, em 15/7/2024, por mais 5 (cinco) dias. Assevera que todos os aparelhos de informática do paciente já estão em poder da polícia, desde o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, entre celulares e notebooks, não justificando, assim, o pedido de prorrogação da prisão temporária na alegação de necessidade de melhor avaliação das supostas provas. Ressalta que não consta dos autos a decisão que determinou a prisão temporária do paciente e ainda houve a devolução dos autos à delegacia para continuidade das investigações, fatos que, por si sós, já autorizam a revogação da prisão, que conta hoje com 7 (sete) dias. Argumenta, outrossim, que o paciente tem endereço fixo, ocupação lícita e um filho menor de 7 (sete) anos de idade que depende dele para seu sustento; que a existência de associação criminosa não está comprovada, haja vista que Adelayne afirmou em seu depoimento não conhecer o paciente; que o ato coator não fundamenta adequadamente a necessidade da segregação temporária; que não há nada nos autos que indique que o paciente se furtará à aplicação da lei penal. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. E, no mérito, seja conhecido e concedido o pedido de habeas corpus, tornando definitivos os efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. A decisão que prorrogou a prisão temporária do paciente apresenta motivação clara e objetiva ao fundamentar a necessidade de prorrogação temporária do paciente, atendendo à representação da autoridade policial. Confira-se (ID 61669102): “A Autoridade Policial representa pela prorrogação da prisão temporária de AYRTON MARMELO RODRIGUES DOS SANTOS por 5 (cinco) dias. Para tanto, aduz que a manutenção do encarceramento é importante para a melhor avaliação dos elementos probatórios obtidos e a ponderação acerca da necessidade de conversão da prisão temporária em preventiva (ID 203984472). Decido. Conforme já mencionado, a prisão temporária tem por finalidade assegurar a eficácia da investigação em caso de infrações penais de natureza grave. No particular, trata-se de complexa apuração de um grupo criminoso especializado na abertura e movimentação fraudulentas de contas bancárias. Segundo a Autoridade Policial, foram ‘apreendidas carteiras de identidade falsas em nome de terceiros, cartões de créditos em nome de terceiros, computadores, pen-drive contendo lista de nome de servidores públicos e arte digital em Corel Draw de carteiras de identidade e impressora multifuncional, sendo certo que ali funcionava um verdadeiro ‘laboratório do crime’. Destaca que, embora o representado tenha exercido o direito de permanecer em silêncio, os demais interrogatórios realizados indicam que Ayrton é o aliciador, demonstrando se tratar de papel importante no grupo criminoso em comento. Além disso, a análise de dos (sic) bens apreendidos provavelmente trará elementos de prova relevantes para o deslinde da apuração quanto ao representado. Portanto, está demonstrada a extrema necessidade da prorrogação requerida para a conclusão segura de todas as diligências investigatórias. Desta forma, com base no art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90, PRORROGO, POR MAIS 5 (CINCO) DIAS, A PRISÃO TEMPORÁRIA de AYRTON MARMELO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos. Expeça-se mandado.(...)” Frise-se, ademais, que referida decisão foi exarada em autos próprios, relativos ao pedido de prisão temporária (Processo n. 0725654-36.2024.8.07.0001), e não nos autos do inquérito, que ora se encontra relacionado a este habeas corpus (Processo n. 0725640-52.2024.8.07.0001). Há, portanto, indicação clara dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Quanto às demais alegações lançadas pela defesa, não há prova que o paciente é genitor de criança menor de 12 anos de idade e que sua presença é primordial para os cuidados do infante. Tampouco há prova de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Por outro lado, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a prova da materialidade dos delitos e os indícios fortes de autoria que já ressaem do inquérito policial e indicam a prática dos crimes de uso de documento falso, fraude eletrônica continuada e associação criminosa, com prejuízo às vítimas e a inúmeras instituições financeiras que ultrapassam a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), havendo notícia que parte das informações das vítimas foi obtida em site do governo federal, após invasão das contas pessoais no app SouGov.br. E, como ressaltou a autoridade apontada como coatora, as provas incipientes apontam o paciente como aliciador das pessoas também envolvidas, desempenhando papel importante no grupo criminoso. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 16:42:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator